Tribunal: TJBA
Processo: 8000873-54.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000873-54.2017.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILTON JOSE DE SOUZA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. LC 016/2006. ADI 6166. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000873-54.2017.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que é Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados Estado da Bahia e Município de Brumado. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2020. Presidente José Jorge L. Barretto da Silva Relator